Tribunal: TJMT
Processo: 1005459-98.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005459-98.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Sistema Remuneratório e Benefícios, Férias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. REDISCUSSÃO. REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto. A parte embargante sustenta a existência de contradição no julgado e busca o prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional, alegando, inclusive, cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão embargado a justificar a oposição dos embargos de declaração; (ii) estabelecer se é possível o prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da causa.

4. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, caracterizada pela incoerência lógica entre fundamentos e conclusão do julgado, o que não se verifica no caso concreto, notadamente quando o acórdão embargado apresenta fundamentação harmônica entre as premissas adotadas e a conclusão, inexistindo proposições inconciliáveis que caracterizem o vício alegado.

5. A alegação de cerceamento de defesa constitui inovação recursal, pois não foi arguida na apelação e, ademais, a própria parte requereu o julgamento antecipado da lide.

6. O prequestionamento, ainda que visado, exige a demonstração de omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, nos termos da jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

9. A real intenção da parte embargante é obter novo julgamento do mérito, o que extrapola os limites legais dos embargos de declaração, inviabilizando seu acolhimento.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"

A contradição apta a justificar embargos de declaração é a interna, entre fundamentos e conclusão do julgado, não se confundindo com divergência interpretativa ou contradição externa. 2. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida inviabiliza a oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento. 3. A rediscussão da matéria decidida não se admite por meio de embargos de declaração, salvo quando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC".

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 494, I e II; 1.022 e parágrafo único; 489, § 1º, IV. Regimento Interno do TJMT, arts. 21-A, I, “b”, e 255.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1802795/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.03.2022; STJ, EDcl no REsp 1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.02.2020; STJ, REsp 1.259.035/MG, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.04.2018; TJMT, ED 0011175-18.2017.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.03.2017; TJMT, ED 0007200-35.2015.8.11.0007, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 10.08.2021.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1005459-98.2016.811.0041 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme acórdão, assim, ementado (ID. 333126893):

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESVIRTUAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (SINTEP), contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação coletiva proposta em face do Município de Cuiabá, MT, objetivando o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários celebrados com servidores substituídos, no período de 2010 a 2016, e o consequente pagamento de verbas trabalhistas (13º salário, 1/3 de férias e FGTS). Nas contrarrazões, o Município arguiu preliminar de revogação da gratuidade de justiça concedida ao sindicato apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se entidade sindical sem fins lucrativos faz jus à gratuidade de justiça independentemente de comprovação de hipossuficiência; (ii) estabelecer se está configurado o desvirtuamento dos contratos temporários firmados entre os servidores substituídos e o município, a justificar sua nulidade e o consequente pagamento de verbas trabalhistas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Diante da concessão da gratuidade de justiça concedida na origem, cabe à parte adversa demonstrar a inexistência de incapacidade financeira reconhecida pelo juízo singular, em atenção à ausência de fins lucrativos da entidade, consoante precedentes do TJMT.

4. O contrato temporário no âmbito da Administração Pública deve observar os requisitos de excepcionalidade e transitoriedade, conforme previsto no art. 37, IX, da CF, e na Lei Municipal n.º 4.424/03. Sua desvirtuação, com a ocupação de funções permanentes e sucessivas prorrogações, implica nulidade do vínculo.

5. No entanto, a parte autora não comprovou a nulidade dos contratos, deixando de apresentar prova de vínculos firmados anteriormente a 2013, nem da existência de renovações sucessivas até 2016, limitando-se a juntar folhas de pagamento de 2013 e relatório de valores de 2015, que não demonstram a alegada continuidade contratual irregular.

6. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito é do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo demonstrada a ilegalidade alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

“1. O desvirtuamento de contratos temporários para exercício de funções permanentes deve ser comprovado por quem o alega, nos termos do art. 373, I, do CPC. 2. A ausência de prova da continuidade e da irregularidade das contratações impede o reconhecimento da nulidade dos vínculos”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, II e § 2º; CPC, art. 373, I; Lei Municipal n.º 4.424/03, art. 2º, IV, “c”; STJ, Súmula 481.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR n. 1019264-42.2019.8.11.0000; TJMT, Ap Cível n. 1003200-33.2016.8.11.0041, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 04.10.2022, DJE 13.10.2022; TJMT, Ap Cível n. 0037839-02.2013.8.11.0041, rel. Des. Márcio Vidal, j. 10.02.2020, DJE 21.02.2020”.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta a pertinência dos embargos de declaração para fins de prequestionamento explícito quanto à violação ao devido processo legal pelo julgamento antecipado da lide e improcedência da demanda por falta de provas.

Afirma que o indeferimento de produção de prova e concomitante julgamento improcedente do pedido configura cerceamento de defesa, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Salienta, ademais, que o acordão apresenta contradição com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça ao analisar processos idênticos, nos quais foram apresentados os mesmos documentos.

Por essas razões, requer o acolhimento dos embargos e esclarecimento dos seguintes pontos (ID. 336100355):

“1) questiona explicitamente o respeito ao devido processo legal e a ampla defesa e contraditório estampados no art. 5º, incisos LV, LIV da CF/88; 2) Do julgamento antecipado da lide e da posterior reforma da sentença por ausência de comprovação, afastando a possibilidade de produção de prova, se pré -questiona explicitamente sobre a existência interpretação divergente quanto ao Tema 437 de Recursos Repetitivos do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA; 3) Do julgamento antecipado da lide e da posterior reforma da sentença por ausência de comprovação, se pré-questiona explicitamente sobre a existência interpretação divergente quanto ao indeferimento de produção de prova e concomitantemente existe o julgamento improcedente da demanda por ausência de provas, interpretação essa do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, conforme os precedentes: AgInt no REsp 1763342/RN, REL. MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019; AgRg no REsp 1.415.970/MT, REL. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2014, DJe 15/8/2014; AgRg no AREsp 272.881/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/5/2013, DJe 21/5/2013, bem como, a a jurisprudência mais recente emitida na matéria especifica destes autos no AgInt no REsp n. 2.185.776, Ministro Gurgel de Faria PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/10/2025 , DJEN de 05/11/2025, REsp n. 2171825/MT, REL. AFRÂNIO VILELA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2025, DJe 21/02/2025, REsp n. 2161259/MT, REL. MINISTRO SERGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/08/2024, DJe 03/09/2024 e no REsp n. 2116784/MT, REL. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/02/2024, DJe 05/02/2024.

15. Ademais, a contradição foi devidamente caracterizada, por isso, em respeito ao artigo 926 do Código de Processo Civil, a parte Embargante também pré -questiona expressamente quanto aos precedentes do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, o qual já possui entendimento hermenêutico que acertadamente confirma a tese da parte Embargante, já que: reconhece o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, configurando o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta a Carta Magna e a Lei Municipal que trata do tema, impondo o reconhecimento da nulidade do contrato”.

Nas contrarrazões, a parte embargada defende a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, asseverando que se trata de tentativa de rediscussão do mérito, motivo pelo qual requer a rejeição dos embargos de declaração (ID. 340673891).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1005459-98.2016.811.0041 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculado por contradição. Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se observa vício a ser suprido na decisão hostilizada.

Com efeito, contraditória é a decisão que contém incoerências, ou seja, que apresente divergência interna entre os fundamentos do voto, no caso de acórdão, e a sua conclusão, que não se confunde com a divergência externa, tais como entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

Em outras palavras, a suposta contradição no julgamento

deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

No mesmo sentido, colaciona-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1715/1716).

No entanto, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante, no sentido de que o julgamento é contraditório em relação a outros julgamentos, do exame do acórdão, constata-se que os fundamentos apresentados no voto estão em consonância com o dispositivo e a ementa, inexistindo, na espécie, proposições inconciliáveis entre si.

Portanto, não há que se falar em contradição, mas em divergência interpretativa entre a parte e o órgão julgador, o que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do artigo 1.022, do CPC.

Quanto ao prequestionamento, pertinente ressaltar que a presença de ao menos um dos vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, constitui requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria não habilita a sua oposição.

A propósito, colaciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal.

2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição" ( EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020).

3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste e de outros Tribunais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FINALIDADE ESPECÍFICA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido
”.

(TJ-MT - ED: 00111751820178110000 11175/2017, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/03/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2017). (Grifo nosso)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, DO NOVO CPC - INOCORRÊNCIA - REEXAME DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração são cabíveis, conforme prevê o art. 1.022, do Novo CPC (lei 13.105/15), contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Ausente qualquer das hipóteses mencionadas, incabível a utilização dos embargos de declaração para o reexame de matéria já apreciada e decidida, ainda que suscitem prequestionamento”
.

(TJ-MT - ED: 00416837820168110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/11/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/11/2016). (Grifo nosso).

“Embargos de declaração.
Inexistência de erros materiais, omissões, obscuridades ou contradições no acórdão embargado. Recurso visando o prequestionamento explícito de dispositivos legais que entende por violados. Para fins de prequestionamento não é necessária a citação do dispositivo legal tido como vulnerado, sendo suficiente o exame da questão federal ou constitucional nele contida. Precedentes do C. STJ
. Prequestionamento ficto (art. 1.025, do CPC). Embargos de declaração rejeitados”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10324443420218260002 SP 1032444-34.2021.8.26.0002, Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 14/10/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. MERO INCONFORMISMO COM PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

Não prosperam os embargos de declaração quando a pretensão integrativa almeja reapreciar o julgado, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa da parte.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração hão de se ater aos limites traçados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao menos em um de seus incisos
. (TJPR - 18ª C.Cível - 0008404-29.2018.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Desembargador Espedito Reis do Amaral - J. 26.10.2020)”

(TJ-PR - ED: 00084042920188160021 PR 0008404-29.2018.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Desembargador Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 26/10/2020, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/10/2020). (Grifo nosso).

Na situação posta, a parte embargante suscita a necessidade de prequestionamento explícito quanto ao cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide e improcedência dos pedidos por falta de prova, o que contraria o devido processo legal e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, perfaz curial salientar que alegação de cerceamento de defesa não foi veiculada no recurso de apelação, importando em inovação recursal e, além disso, a própria parte autora, ora embargante, postulou pelo julgamento antecipado da lide (ID. 72168451). Logo, a tese apresentada configura comportamento contraditório.

Ademais, mister salientar que a solução da lide não passa necessariamente por toda a legislação invocada pela parte e não declinada expressamente no acórdão, porque, uma vez encontrada a fundamentação necessária, despicienda a menção explícita dos dispositivos, sendo suficiente que o julgador exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018). (Grifo nosso).

Portanto, pelo que se observa, pretende a parte embargante, com a oposição do vertente aclaratório, apenas instaurar nova discussão da matéria, diante do seu inconformismo com o pronunciamento desta Egrégia Câmara, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa conjectura, tratando-se de irresignação da parte com o teor do julgado, esta deverá ser combatida por meio do recurso adequado. Inclusive, nos termos do artigo 1.025, do CPC, não há óbice para eventual acesso às instâncias superiores, na medida em que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos, in verbis:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Assim, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026